Tribunal: TJMT
Processo: 1047517-72.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047517-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 111.161.101-72 (APELADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ELAINE FONTES ASSUMPCAO - CPF: 474.400.231-53 (APELADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (APELADO), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ELAINE FONTES ASSUMPCAO - CPF: 474.400.231-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO. RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança c/c indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de valores referentes a títulos de capitalização resgatáveis por herdeiros após o falecimento do titular, bem como à indenização moral decorrente da recusa infundada da instituição em efetuar o pagamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário em razão da recusa ao resgate dos títulos mediante a apresentação de escritura pública de inventário e partilha; (ii) definir se a conduta da instituição financeira caracteriza dano moral indenizável; e (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de compensação.

III. Razões de decidir

A escritura pública de inventário e partilha, com todos os herdeiros capazes e concordes, constitui documento hábil para o levantamento de valores junto à instituição financeira, dispensando alvará judicial.

A recusa do Banco em efetuar o resgate dos títulos, mesmo após a apresentação da documentação suficiente, caracteriza falha na prestação de serviços, em afronta ao art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor.

A ausência de resposta concreta por parte do Banco, diante de solicitação legítima, em contexto posterior ao falecimento de ente familiar, extrapola o mero aborrecimento e configura violação à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por danos morais.

O valor fixado em R$ 7.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A recusa injustificada da instituição financeira em permitir o levantamento de valores referentes a títulos de capitalização por herdeiros, mediante apresentação de escritura pública de inventário e partilha, caracteriza falha na prestação de serviços.

A conduta bancária que impõe indevida resistência ao cumprimento contratual gera abalo moral indenizável, especialmente quando praticada em contexto de luto familiar.

O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, não configurando enriquecimento sem causa.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
cobrança c/c reparação por danos morais
” (Proc. nº 1047517-72.2023.8.11.0041), ajuizada contra o apelante pelo ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO, ELAINE FONTES ASSUMPCAO, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR, julgou procedente o pedido autoral, para condenar o Banco/réu a pagar aos autores o valor correspondente aos títulos de capitalização nº 894/6388, nº 894/6389 e nº 894/6390, totalizando a quantia de R$ 18.379,71 (dezoito mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do vencimento dos títulos (10/09/2022); condenar o Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença); custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 288308901).

Em suas razões recursais, o Banco/apelante sustenta que não há configuração de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento; caso mantida a condenação, o valor fixado deve ser reduzido por ser excessivo, caracterizando enriquecimento sem causa.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, para excluir a condenação em danos morais ou minorar o quantum indenizatório e a consequente inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. nº 288308904).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 288308909).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A ação originou-se do seguinte contexto fático: Luiz Carlos de Oliveira Assumção adquiriu do banco réu, em 10/09/2019, o produto "Clube Max Pontos Bradesco", plano/proposta nº 02260050003206, representado por três títulos de capitalização (nº 8946388, nº 8946389 e nº 8946390), cada qual no valor de R$ 5.000,00, totalizando R$ 15.000,00.

Após o falecimento do titular, os herdeiros, ao final do inventário, solicitaram em 02/06/2023 o resgate dos títulos de capitalização, que possuíam prazo de vigência de 36 meses e se encontravam em vigência até 10/09/2022. Alegaram que o valor de cada título ao final da vigência era de R$ 5.108,00, totalizando R$ 18.379,71 após atualização. Não obtiveram resposta concreta do banco quanto ao pleito formulado.

A sentença julgou procedentes os pedidos, para condenar o Banco/réu ao pagamento do valor correspondente aos títulos de capitalização, totalizando R$ 18.379,71, e indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

A análise dos autos revela que os fatos controvertidos restaram devidamente esclarecidos pela prova documental carreada aos autos, restando incontroverso que Luiz Carlos de Oliveira Assumção adquiriu do banco apelante três títulos de capitalização, cada qual no valor de R$ 5.000,00, com prazo de vigência de 36 meses, vencidos em 10/09/2022.

Com efeito, a escritura pública de inventário e partilha constitui documento suficiente para o levantamento de valores junto a instituições financeiras, dispensando a necessidade de alvará judicial quando todos os herdeiros são capazes e concordes.

Portanto, a recusa do Banco/apelante em efetuar o resgate dos títulos mediante apresentação da escritura pública de inventário caracteriza falha na prestação de serviços, gerando o dever de cumprir a obrigação contratualmente assumida.

A relação estabelecida entre as partes caracteriza-se como típica relação de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Assim, a recusa injustificada de instituição financeira em permitir o levantamento de valores por herdeiros, mediante apresentação de documentação regular, configura falha na prestação de serviços apta a gerar danos morais.

No presente caso, os fatos comprovados nos autos demonstram que os apelados apresentaram toda a documentação necessária para o resgate dos títulos, incluindo a escritura pública de inventário e partilha devidamente registrada. A ausência de resposta do Banco/apelante às solicitações formuladas, caracteriza descaso injustificável com os direitos dos consumidores.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a situação vivenciada pelos apelados ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A negativa injustificada ao resgate de valores legitimamente devidos, especialmente em momento delicado posterior ao falecimento de ente familiar, constitui ofensa à dignidade da pessoa humana apta a gerar danos morais indenizáveis.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54 STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito, ao reconhecer a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinar a suspensão dos descontos, condenar ao pagamento de danos materiais e morais, bem como à repetição em dobro dos valores descontados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve contratação regular de empréstimo consignado e se o banco comprovou a validade do contrato; (ii) saber se estão configurados os danos morais e materiais em razão da falha na prestação do serviço bancário; (iii) saber se é devida a repetição do indébito em dobro diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

4. Comprovada a realização de descontos indevidos sem comprovação da anuência do autor, caracteriza-se falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

6. No arbitramento da indenização por danos morais, devem ser ponderadas as circunstâncias fáticas, a condição socioeconômica dos envolvidos e a conduta da parte ofensora, atendendo à dupla finalidade da medida: compensar o abalo sofrido e desestimular práticas ilícitas.

7. A devolução em dobro é condicionada à existência de má-fé do recebedor. Inexistindo nos autos elementos que comprovem que a Instituição Financeira atuou com dolo ou intuito malicioso, afasta-se a imposição desta severa penalidade.

8. Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço bancário e autoriza a declaração de inexistência da dívida. 2. A repetição de indébito deve ocorrer na forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira. 3. É cabível a indenização por danos morais quando configurado o desconto indevido em benefício de terceiro sem anuência do consumidor.” (N.U 1012275-72.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Manutenção do valor da indenização por dano moral arbitrado em parâmetro razoável e que atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), sem causar o enriquecimento da autora.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido porquanto os valores foram creditados em conta regularmente utilizada pela parte autora.” (N.U 1019129-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida reparatória.

O valor de R$ 7.000,00 fixado pela sentença mostra-se adequado e proporcional ao dano experimentado, não caracterizando enriquecimento sem causa nem se revelando excessivo em face das circunstâncias do caso concreto. A indenização por danos morais tem dupla finalidade: compensar o prejuízo experimentado pela vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo causador do dano.

O argumento do apelante quanto ao enriquecimento sem causa não prospera, uma vez que a indenização por danos morais constitui reparação legítima por prejuízo efetivamente experimentado, não se tratando de vantagem patrimonial obtida sem causa jurídica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025